Tribunal: TJDFT
Processo: 0741233-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PONTO CONTROVERTIDO. CELERIDADE PROCESSUAL. PROVA DISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. A prova pericial, prevista no artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, possui a sua utilidade relacionada às situações em que se fazem necessários conhecimentos técnicos especializados ao deslinde da controvérsia.
II. Se não mais persiste ponto controvertido a ser esclarecido por esse meio, dispensável a produção da prova (princípio da celeridade processual).
III. A perícia técnica para apuração do montante do aluguel objeto da demanda originária se tornou despicienda, em razão da concordância, pelo agravante (locatário), do valor do aluguel fixado pelo agravado (locador), na fase de liquidação de sentença renovatória de aluguel (estipulação da quantia do aluguer mensal), em que foi manifestada a desistência à produção desse meio de prova (boa-fé processual).
IV. Confirmada a medida liminar de dispensa da produção da aludida prova objetiva.
V. No mais, a análise do tema relacionado à fixação da sucumbência deverá ser buscada, a tempo e modo, perante o e. Juízo de origem.
VI. Recurso conhecido e provido.